Tribunal: TJPA
Processo: 0002111-77.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002111-77.2011.8.14.0301

APELANTE: VANIA DO SOCORRO DA COSTA VIANA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: VANIA DO SOCORRO DA COSTA VIANA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO ATIVA BIENAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DEC. 20.910/32. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO TEMA 608/STF PARA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ART. 7º DA CF. AFASTADA.

1-
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra Acórdão 214121 que procedeu adequação do Acórdão nº 187.057 aos temas 810 do STF e 905 do STJ, nos termos dos arts. 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do CPC;

2-
O embargante suscita questão de ordem pública e requer a aplicação da prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX da CF, nos termos do Tema 608/STF;

3-
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária em ações que versam sobre FGTS. Esse julgado trata da prescrição retroativa, cuja modulação restou formulada pela Corte Suprema;

4-
O

Dec. 20.910/32, como legislação especial, é o ordenamento legal adequado para verificação da prescrição ativa, no caso concreto, em que se analisa contrato administrativo e não trabalhista; afastando-se, portanto, a incidência da parte final do inciso XXIX do art. 7º da CF/88, ante a relação contratual ajustada entre as partes (RE 1.181.279/PA);

5-
Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos;

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração, conforme fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 05/07/2021 a 12/07/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 5007299) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra
Acórdão
(ID 5007297 – Pág. 8-13)

que procedeu adequação do Acórdão nº 187.057 (ID

5007292 - Pág. 7-11)

aos temas
810 do STF e 905 do STJ,
nos termos dos arts. 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do CPC.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão adequou o julgado ao Tema 810 do STF, entretanto há outra matéria de ordem pública que necessita de manifestação, qual seja a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX da CF. Sustenta que o distrato da embargada ocorreu em 2008 e a ação somente ajuizada em 2011 em manifesta afronta ao referido dispositivo constitucional, pelo qual prescreve em 2 (dois) anos todo e qualquer direito ou ação que envolva créditos trabalhistas.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja reformada a decisão com pronúncia da prescrição bienal, ou, subsidiariamente, expressa manifestação sobre o dispositivo constitucional citado.

Autos físicos migrados para o meio virtual (ID 5007299 - Pág. 8; 5007300 - Pág. 1; 5007194 - Pág. 1).

Certificado o decurso do prazo, sem apresentação de contrarrazões (ID 5079121 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra Acórdão nº
214121 (ID 5007297 – Pág. 8-13) que procedeu adequação do Acórdão nº 187.057 (ID 5007292 - Pág. 7-11) aos temas 810 do STF e 905 do STJ, nos termos dos arts. 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do CPC
.

A teor do inciso II, do art. 1.022, é cabível o conhecimento, em sede de embargos de declaração, de matéria de ordem pública, porquanto cognoscível de ofício pelo juízo.

Nessa esteira lecionam os doutrinadores:

Omissão como hipótese de cabimento dos embargos de declaração.
A redação do inciso II do art. 1.022 do NCPC já anuncia que o vício da omissão poderá ocorrer de diversas formas e em pontos distintos da decisão, já que dispõe que será considerada omissão para efeito dos embargos de declaração a não análise de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. (WAMBIER, Tereza Arruda Alvim, DIDIER JR., Fredie, TALAMINI, Eduardo e DANTAS, Bruno (Coordenadores). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo:2015)

Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta contra o Estado do Pará, objetivando o pagamento de verbas referentes ao período em que a demandante permaneceu na condição de servidora temporária (ID

5007265 - Pág. 4-9). A sentença foi pela parcial procedência do pedido, afastando o direito ao FGTS e concedendo apenas férias proporcionais e décimo terceiro à autora (ID 5007278 - Pág. 1-11).

As partes recorreram, sobrevindo acórdão 161223, da lavra da Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, reformando a sentença e deferindo o pedido de pagamento do FGTS do período de 26/09/2003 a 05/06/2008 (ID 5007284 - Pág. 1-11). Embargos de declaração do Estado acolhidos somente para estabelecer os consectários legais, conforme acórdão 168679 (ID 5007287 - Pág. 4-7).

Interposto recurso especial pelo Estado do Pará questionando a constitucionalidade do pagamento de FGTS e de verbas indenizatórias de férias e 13º a servidores temporários.

A Presidência deste Tribunal encaminhou os autos ao órgão julgador (ID

5007289 - Pág. 1-5), para viabilizar o juízo de retratação, com adequação do acórdão recorrido ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o direito ao FGTS, consubstanciado nos temas 191 (RE 596.478/RR) e 308 (RE 705.140/RS).

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito (ID 5007291 - Pág. 2; 5007292 - Pág. 2). Conforme acórdão de nº 187057, procedi a adequação do julgado aos precedentes obrigatórios, Temas 308, 191 e 810 (ID 5007292 - Pág. 7-11).

O Estado interpôs novo recurso especial e recurso extraordinário (ID 5007293 - Pág. 1-29; 5007294 - Pág. 2-30). A Vice-Presidência deste TJ, encaminhou os autos a este órgão julgador, para adequação aos Temas 810/STF e 905/STJ (ID 5007296 - Pág. 2-4), o que foi procedido, nos termos do acórdão nº 214121 (ID 5007297 - Pág. 8-13).

Contra este acórdão, versam os presentes embargos de declaração, em que o embargante, aventando os termos do ARE 709212 de relatoria do Min Gilmar Mendes pugna pela aplicação da prescrição bienal a teor do contido no art. 7º, inciso XXIX da CF, considerando o caráter de ordem pública da matéria, e consequente reconhecimento da total improcedência do pedido inicial.

Destaque-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (
TEMA 608
) em
13/11/2014
, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária em ações que versam sobre FGTS.

Vejamos a ementa do referido acórdão:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)

Nesse julgado, restou especificado que o prazo prescricional trintenário não se sustenta ante o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, cuja regra possui eficácia plena.

Assim estabelece o artigo na parte mencionada:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

O Estado do Pará, ora embargante, alega que o referido precedente determina o prazo bienal da prescrição ativa, ou seja, que o prazo de ajuizamento da ação para requerer o direito ao FGTS é de 2 (dois) anos, a contar da data do distrato do servidor.

Esse entendimento não possui reflexo no precedente elencado pelo embargante, cuja tese se desenvolveu apenas em torno da prescrição retroativa, tanto que procedeu a modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.

Ressalte-se que o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a inaplicabilidade da prescrição ativa bienal, na espécie, considerando que referido dispositivo constitucional é aplicável somente às relações trabalhistas de direito privado.

Trago à baila excerto de recente julgado da Corte Suprema (RE 1.181.279/PA):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212-RG. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES
. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral. 2.
Inaplicabilidade, no caso, da prescrição bienal, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos
. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(RE 1181279 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-08-2020 PUBLIC 18-08-2020)

Cabe elevar o fato de que esse julgamento do STF se deu em sede de recurso extraordinário do Estado do Pará em situação idêntica a dos presentes autos.

No voto, o Relator do RE 1.181.279/PA, Ministro Edson Fachin, esclarece que: “A prescrição bienal somente é aplicada aos servidores públicos quando se trata de mudança de regime jurídico celetista para o estatutário, pois acarreta a extinção do contrato de trabalho, questão não tratada nestes autos, em que se discute a prescrição de valores correspondentes aos depósitos do FGTS na contratação temporária, na hipótese de nulidade de contrato celebrado com a Administração Pública.”

O Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada quando se trata de ação contra a Fazenda Pública. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1. "
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos
" (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
.
COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88
.
DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32
. TEMA 608 DO STF. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS AUTORES/EMBARGADOS. TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, CPC. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 – No caso, trata-se de Ação de Cobrança que versa sobre pedido de pagamento de verbas à título de FGTS advinda de vínculo de contrato temporário, relação que possui natureza administrativa, o que afasta a incidência da parte final do inciso XXIX do artigo 7º da Constituição Federal, porquanto afeto às relações de trato celetista.

2 - Caracterizado o vínculo administrativo da contratação temporária, ainda que seja nulo o contrato, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º do Decreto nº 2.0910/32, que regulamenta a prescrição pelo quinquênio.

3 – Analisando o Acórdão embargado, verifica-se que a omissão apontada inexiste, pois a decisão se encontra fundamentada e motivada quanto a aplicação da prescrição quinquenal na ação de cobrança contra a Fazenda Pública, tanto para fins de ajuizamento da ação, quanto para aferir o alcance da restituição pretendida, limitando-se aos últimos cinco anos, anteriores ao ajuizamento da ação.

4
– Na hipótese, por se tratar de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista. Omissão inexistente
.

5 - Recurso manifestamente infundado e protelatório, sendo cabível a aplicação de multa ao embargante em favor da parte embargada, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC/2015, arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

6 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(4671633, 4671633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO
. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180,
Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA,
Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL, SUSCITADA PELO APELADO, EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PREJUDICIAL REJEITADA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIMIDADE.

1. O acórdão recorrido (fls. 221/227), deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Embargante, para declarar a nulidade da contratação temporária e, condenar o Estado do Pará ao pagamento das parcelas do FGTS, referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação, devidamente atualizadas, bem como, honorários advocatícios, a serem apurados na fase de liquidação.

2. O embargante aponta omissão no Acórdão impugnado quanto a Tese de incidência da prescrição bienal, prevista no artigo 7º, XXIX da CF/88. Segundo o embargante, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação.

3. A questão havia sido suscitada em sede de contrarrazões, no entanto, não fora apreciada no acórdão impugnado. Deste modo, considerando que a prescrição versa sobre matéria de ordem pública, necessário apreciar a arguição do Estado do Pará.

4. Prejudicial de prescrição bienal. No caso dos autos, de fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato (30.07.2008) e o ajuizamento da ação (18.07.2011). No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

5. A 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, também já firmou o posicionamento de que, na hipótese dos autos,
deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, inclusive para fins de ajuizamento da ação
(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180,
Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). Prejudicial rejeitada.

6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para constar no acórdão recorrido a rejeição da prejudicial de prescrição bienal. 8. À unanimidade.

(2018.03387056-29, 194.744,
Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA,
Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)

Nesse contexto, tem-se que o Dec. 20.910/32, como legislação especial, é o ordenamento legal adequado para verificação da prescrição ativa, no caso concreto, em que se analisa contrato administrativo e não trabalhista; afastando-se, portanto, a incidência da parte final do inciso XXIX do art. 7º da CF/88, ante a relação contratual ajustada entre as partes.

Assim, considerando que o distrato da embargada ocorreu em 2008 e a ação foi ajuizada em 2011, não se evidencia o decurso do lapso prescricional quinquenal, no caso; devendo ser mantido o julgado embargado em seus termos.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 05 de julho de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/07/2021